Tribunal: TJSP
Processo: 2021275-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VERIFICADA – MULTA FIXADA A CONTENTO – DESCUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DA MULTA CABÍVEL – ORDEM DE BLOQUEIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.